Tribunal: TJPA
Processo: 0003286-86.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003286-86.2014.8.14.0015
APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

PROCURADOR: MARCELO PEREIRA DA SILVA, ALYNE AZEVEDO MARCHIORI

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. EDITAL Nº. 001/2012. CARGO DE BRAÇAL. 231 VAGAS OFERTADAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO EM CHAMAR OS APROVADOS E CLASSIFICADOS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO FINAL DO PRAZO DO CONCURSO. CONVOCADOS OS 231 CLASSIFICADOS E APROVADOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO MUNICÍPIO. TEMAS 161 E 784. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Homologado o resultado do concurso através do Decreto nº. 499/2012, foi delimitado o prazo de dois anos de validade, contados a partir da publicação que ocorreu em 09/11/2012, desse modo, a Administração teria até o dia 09/11/2014, para convocar todos os candidatos aprovados e classificados no certame.

2.

Até o dia 23/04/2014, conforme o Diário Oficial do Município de Castanhal- Edição nº. 273, foram convocados 30 (trinta) candidatos para o cargo de braçal, o que ensejou o ajuizamento do feito. Porém, durante o andamento da ação, precisamente em 28/08/2014, foi publicada a convocação dos candidatos classificados ao cargo, através do Edital nº. 14/2014, em que foram chamados os 231 (duzentos e trinta e um) aprovados e classificados.

3.

Quando ajuizada a ação pela Defensoria Pública, o prazo de validade do concurso ainda não tinha expirado, o que conferiria discricionariedade à Administração Municipal para convocar e nomear os 231 (duzentos e trinta e um) aprovados, assim poderia o Município de Castanhal até o dia 09/11/2014 chamá-los, data em que teria findado o prazo de validade.

4.

Chamados os aprovados até o número de vagas ofertadas em 28/08/2014, portanto antes do prazo final do certame, cumpriu o Município com a sua obrigação, o que não ensejaria a sua condenação e consequente obrigação em arcar com os honorários sucumbenciais, informação que foi prestada na contestação do Município de Castanhal
.

5.

Na época em que foi prolatada a sentença já estava em vigor o entendimento do STF de que a Administração Pública, conta com certa discricionariedade para convocar a totalidade de aprovados, durante o prazo de validade do certame. Tema 161 de 30/10/2011 e o Tema 784 de 18/04/2016.

6.

Necessidade de reforma do julgado primevo, a fim de reverter a condenação do Município para convocar os candidatos, o que já teria ocorrido, assim como desconstituir a consequente condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios.

7.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra sentença prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em face do
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
.

A inicial da Ação Civil Pública, narrou que em 25/04/2012 o Município de Castanhal publicou o Edital nº. 001/2012, para a realização do Concurso Público para o preenchimento de vagas para os cargos de nível superior, médio e fundamental completo e incompleto.

Foram ofertadas 1.635 (mil seiscentos e trinta e cinco) vagas para cargos de provimento efetivo, dentre eles 231 (duzentos e trinta e uma) para a função de braçal, reservadas 12 (doze) para os portadores de deficiência.

Ocorrido o certame, o seu resultado final foi homologado através do Decreto Municipal nº. 499/2012 de 1º de novembro de 2012, sendo convocados apenas 30 candidatos aprovados e classificados no concurso para o cargo de braçal, situação ilegal que ensejou o ajuizamento da ação.

Apreciado o pedido liminar, o Juízo o deferiu no id. 1125022 - Pág. 6/8, decisão que foi confirmada pela sentença (id. 1125031 - Pág. 1/6) e condenou o Município a nomear todos os aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no concurso nº. 001/2012, para a função de braçal, em consequência, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, no valor de 20% (vinte por cento) sobre a soma de 12 (doze) parcelas remuneratórias do servidor ocupante da função de braçal no Município de Castanhal, devendo o montante ser depositado no Fundo Estadual da Defensoria Pública.

Inconformado, o Município de Castanhal apelou da sentença, oportunidade em que afirmou ser a condenação ao pagamento em honorários advocatícios ilegal, pois quando sentenciado o feito, o certame ainda estava em seu prazo de validade, não dando causa a Administração ao ajuizamento da Ação Civil Pública.

Explicou, que dentro do prazo de validade do concurso, o Município conta com a prerrogativa de convocar os candidatos aprovados a qualquer tempo, convolando-se em direito a expectativa quando findo o lapso temporal.

Diante da inexistência de justificativa para a condenação do Município de Castanhal em arcar com os honorários sucumbenciais, requereu a reforma da sentença, porém se esse não for entendimento da Turma Julgadora, requereu a diminuição do percentual do montante, já o teto ao qual foi condenado, deixou de observar aos critérios processualmente estabelecidos.

Concluiu ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimada a Defensoria Pública do Estado do Pará, apresentou contrarrazões ao recurso, em que pediu a declaração de improcedência dos pedidos recursais formulados, e a consequente manutenção da sentença combatida (id. 1125034 - Pág. 1).

Distribuídos os autos à minha Relatoria, os remeti ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 1344304 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre a obrigação do Município de Castanhal em nomear todos os aprovados e classificados no concurso Público Municipal, Edital nº. 01/2012, para o cargo de braçal, com previsão de 231 (duzentas e trinta e uma) vagas.

O Edital nº. 01/2014 de 25/04/2012, ofertou 231 (duzentas e trinta e uma) vagas para o cargo de braçal (id.
1125004 - Pág. 12)
, que, teoricamente, até a data do ajuizamento da ação não tinham sido convocados.

Homologado o resultado do concurso através do Decreto nº. 499/2012 (id.
1125005 - Pág. 1)
, foi delimitado o prazo de dois anos de validade, contados a partir da publicação que ocorreu em 09/11/2012
[1]
, desse modo, a Administração teria até o dia 09/11/2014, para convocar todos os candidatos aprovados e classificados no certame.

Até o dia 23/04/2014, conforme o Diário Oficial do Município de Castanhal- Edição nº. 273, foram convocados 30 (trinta) candidatos para o cargo de braçal (id. 1125018- Pág. 6), o que ensejou o ajuizamento do feito. Porém, durante o andamento da ação, precisamente em 28/08/2014, foi publicada a convocação dos candidatos classificados ao cargo, através do Edital nº. 14/2014, em que foram chamados os 231 (duzentos e trinta e um) aprovados e classificados.

Sabe-se que o candidato aprovado e classificado, detém uma expectativa de direito, que durante o prazo de validade do concurso a Administração poderá convocá-lo segundo a sua previsão orçamentária. Expirado o prazo delimitado, a expectativa de direito se convolará em direito propriamente dito, situação que obrigará o Município a convocar todos os candidatos, respeitado o número de vagas previstas. Sendo este o entendimento do STF, como se vê do
RE 598099, Tema nº. 161
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

No caso, quando ajuizada a ação pela Defensoria Pública, o prazo de validade do concurso ainda não tinha expirado, o que conferiria discricionariedade à Administração Municipal para convocar e nomear os 231 (duzentos e trinta e um) aprovados, assim poderia o Município de Castanhal até 09/11/2014 chamá-los.

Chamados os aprovados até o número de vagas ofertadas em 28/08/2014, portanto antes do prazo final do certame, cumpriu o Município com a sua obrigação, o que impediria a sua condenação e consequente obrigação em arcar com os honorários sucumbenciais (id. 1125024- Pág. 9), já que a informação foi prestada na contestação do Município de Castanhal (id.
1125024 - Pág. 1/5).

Além do que, quando prolatada a sentença já estava em vigor o entendimento do STF de que a Administração Pública, conta com certa discricionariedade para convocar a totalidade de aprovados, durante o prazo de validade do certame. Como se viu do Tema 161 de 30/10/2011, acima citado e o Tema 784 de 18/04/2016:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2.
O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.

3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.

4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.

5.
Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários
.

6
. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Deste modo, proferida a sentença em 23/05/2016 (id. 1125031 - Pág. 6), quando já em vigor o entendimento da Corte Constitucional, que vincula o Poder Judiciário, através dos Temas 161 e 784, não haveria justificativa para a condenação da parte ré, já que ainda estava dentro do prazo de validade do certame, assim como antes de enfrentado o mérito pelo Juízo de Piso, os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas pelo edital, foram devidamente convocados.

O que me leva a concluir pela necessidade de reforma do julgado primevo, a fim de reverter a condenação do Município para convocar os candidatos, dada a inutilidade da ordem, uma vez que os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas foram convocados no prazo de validade do certame, situação que convolará na desconstituição da condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença combatida, nos termos do art. 37 da CF c/c o Tema nº. 161 e 784, ambos da Repercussão Geral
.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
Diário Oficial do Município de Castanhal. Edição nº. 210 de 09/11/2012.

Belém, 03/07/2020